Tribunal: TJES
Processo: 5025826-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025826-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO NASCIMENTO COSTA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025826-39.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GUSTAVO NASCIMENTO COSTA

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUSTAVO NASCIMENTO COSTA
em face do
BANCO ITAUCARD S/A,
aduzindo o requerente ter firmado a CDC nº 93150703 com o requerido para financiamento do veículo TOYOTA/Etios Sedan Platinum 1.5 16V. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de seguro (R$ 1.370,73), tarifa de registro do contrato (R$ 364,59), tarifa de cadastro (R$ 777,00), tarifa de avaliação (R$ 586,00), bem como juros em patamares exorbitantes. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 5916360), o requerido sustenta que as taxas de juros não diferem sobremaneira do indicado pelo BACEN e, quanto às demais cobranças, todas encontram-se previstas em contrato.

A sentença (ID 5916373) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço ex officio a incompetência deste Juízo para julgar a demanda, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5916376), sustentando que todos os valores questionados estão expressamente previstos no contrato, não sendo causa de complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 5916380), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de anulação da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O que é questionado pelo autor na presente ação é objeto de inúmeras ações no mesmo sentido no âmbito dos juizados especiais, sendo incabível a extinção do feito por complexidade da causa. Assim, vejo por bem anular a r. sentença proferida e, estando a causa madura para julgamento, passo a analisar o mérito em si.

Considerando que o autor questiona inúmeras tarifas da
CDC nº 93150703, passo a analisá-las separadamente.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

No caso dos autos, a cobrança de seguro auto foi embutida pelo recorrido no contrato principal, conforme ID 5916352 e vinculado diretamente à sua seguradora própria (Itaú Seguros S/A), afastando a tese de que o mesmo foi contratado de forma livre e espontânea pelo autor. Assim, o valor cobrado deve ser devolvido ao autor (R$ 1.370,73).

Tarifa de Registro do Contrato
: A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009.

O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva, cabendo a devolução do valor pago (R$ 364,59).

Tarifa de Cadastro
: No caso em específico, afasto sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1 foi de R$ 683,10 (seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos) e o efetivamente cobrado foi de R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais).

Não havendo superado o dobro da mencionada média, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 113,7% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência.

Tarifa de Avaliação
: De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Tarifa de Avaliação de Bens somente será considerada válida nas hipóteses em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado, bem como, quando não verificada a onerosidade excessiva na sua cobrança. No caso em tela, o Banco Recorrido não comprovou que teria efetivamente prestado os serviços que justificassem a referida cobrança, motivo pelo qual acolho o pedido de devolução do valor pago pelo autor (R$ 586,00).

Juros Remuneratórios
: Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira não cobrou juros que superassem o dobro da média de mercado, o que, por si só, afasta a tese de abusividade. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 1,86% a/m e 25,06% a/a, sendo que em contrato os valores foram de 2,08% a/m e 28,02% a/a. Assim, mantenho os juros na forma como contratados.

No que tange a repetição do indébito, vale dizer que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Considerando-se que há entendimento consolidado pelo C. STJ desde 2018 acerca da abusividade das referidas tarifas (Tema Repetitivo 958), e que as instituições financeiras permanecem realizando a cobrança destas, entendo que a conduta em questão fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Portanto, no presente caso, entendo que o recorrente deve ser restituído em dobro pelos valores que lhe foram cobrados indevidamente pelas tarifas abusivas.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, anulando a r. sentença prolatada no ID 5916373 para julgar procedente em parte o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, condenando o requerido a restituir ao autor as seguintes rubricas, já em dobro: i) R$ 2.741,46 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) referente ao seguro prestamista; ii) R$ 729,18 (setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) referente à Tarifa de Registro do Contrato e; iii) R$ 1.172,00 (mil cento e setenta e dois reais) referente à Tarifa de Avaliação. A atualização será com juros a contar da data de 15/11/2021, vencimento da primeira parcela da avença e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do contrato de financiamento (15/10/2021).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)